Tribunal: TJSP
Processo: 2099383-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débito c/c consignação em pagamento. Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a incidência do microssistema de proteção ao consumidor na relação processual e inverteu o ônus da prova. Hipossuficiência não verificada. Inexistência de demonstração de dificuldade em comprovar os fatos controvertidos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débito c/c consignação em pagamento. Insurgência contra a r. decisão que reconheceu a incidência do microssistema de proteção ao consumidor na relação processual e inverteu o ônus da prova. Hipossuficiência não verificada. Inexistência de demonstração de dificuldade em comprovar os fatos controvertidos, Inversão do ônus da prova afastada. Decisão reformada. Recurso provido.